Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO CONTRAPOSTO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. JUIZ NATURAL. TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE. CDC. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. MÁ EXECUÇÃO. PROVAS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.

1. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos da parte que suscitante se confundem com o próprio mérito da demanda.

2.O valor da causa indicado na petição inicial deve representar a soma dos pedidos indenizatórios (CPC, art. 292, VI). Impugnação rejeitada.

3. O pedido contraposto deve ser apresentado com fatos e fundamentos pertinentes para viabilizar a análise do Juiz e o exercício do contraditório.

4. Rejeita-se a preliminar de insuficiência de fundamentação da decisão ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a homologar o laudo pericial.

5. Não viola o princípio do juiz natural a prolação de decisão por juiz substituto. Precedentes STJ e TJDFT.

6. Deve ser ouvido como informante em demanda proposta pelo condomínio o ex-morador que já participou da administração condominial e indicou a empresa ré para execução da obra, uma vez que possui afinidade com uma das partes e interesse no resultado da demanda (CPC, art. 447, §3o, II).

7. Aplica-se o CDC quando as partes se enquadram nos conceitos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.

8. O art. 14 do CDC estabelece que o prestador de serviços deve reparar os danos causados ao consumidor. A indenização por inadimplemento contratual também encontra amparo no art. 475 do CC.

9. É devida indenização quando constatada a falha na prestação dos serviços diante do conjunto probatório dos autos.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.